Tribunal: STF
Processo: RE 1523760
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 204, fls. 4-5):



    “TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DAS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ISENÇÃO DE II E IPI. ARTS. 2º, INCISO II, ALÍNEA "J", E 3º, INCISO I, DA LEI Nº 8.032/90. NECESSIDADE DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NA INICIAL QUE COMPROVEM O ALEGADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 212), foram desprovidos (Doc. 252).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 262), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AK OPERAÇÕES DO BRASIL LTDA. sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 151, III; 153, I e IV; e 155, §2º, II e XII, “e” e “g”, da CF/1988, pois apesar de reconhecer expressamente que a recorrente “faz jus às normas isentivas, deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa necessária para denegar a segurança pleiteada, por entender que a Recorrente deveria ter demonstrado que os bens importados eram destinados à manutenção ou reparo da embarcação AKER WAYFARER” (Doc. 262, fl. 3). 



    Sustenta que, “especificamente sobre a importação de partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações, a legislação pátria expressamente isenta tais operações da incidência do II e do IPI. (Doc. 262, fl. 7). Assim, “basta estar-se diante da importação de partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações, que se aplica a isenção. E isso foi regularmente comprovado nos autos, com a juntada de documentos a título exemplificativo” (Doc. 262, fl. 8). 



    Defende, ainda, que “não há na legislação de regência qualquer previsão de que seria necessária a apresentação de laudo técnico como requisito necessário à isenção das referidas operações, como consignou o v. acórdão recorrido” (Doc. 262, fl. 9). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 288). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 262, fl. 5):



    “4. REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do artigo 1.035, § 2º, do CPC, “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    A repercussão geral é um filtro pelo qual somente alcançarão esse E. STF os recursos extraordinários que envolvam matéria que transcenda os interesses subjetivos do processo, atingindo uma parcela considerável da coletividade e, cumulativamente, seja relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”. 



    A repercussão econômica é clara, na medida em que impacta não apenas a Recorrente, mas todo o universo de todos os contribuintes compelidos a tributar importações de partes e peças para a manutenção e o reparo de plataformas de petróleo, elemento essencial para uma das principais atividades econômicas do país. 



    Ademais, inegável a repercussão no plano jurídico, na medida em que auxiliará na definição das materialidades do II e do IPI, prefiguradas, respectivamente, no artigo 153, inciso incisos I e IV, da Constituição Federal. 



    Assim, inegável a existência de repercussão geral no presente caso.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei 8.032/90), consignou expressamente que a insurgência defendida pela recorrente é contrária às evidências fáticas e, por isso, não faz jus à isenção dos referidos impostos. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 204, fls. 2-3):



    “O artigo 2º, inciso II, alínea “j” e artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.032/90 dispõem, respectivamente, sobre a isenção de imposto de importação e imposto sobre produto industrializado nos casos de importação de partes, peças e componentes a reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações. 



    A impetrante pretende a isenção e a compensação/restituição dos valores indevidamente pagos a título de II e IPI quando da importação de peças para reparo, revisão e manutenção da embarcação AKER WAYFARER, bem como a isenção das referidas isenções em importações futuras da mesma espécie (importações de peças para reparo, revisão e manutenção de embarcações que vierem a operar em solo nacional). 



    Quanto ao alcance do termo embarcação, mantenho os fundamentos da decisão do evento 03, considerando “embarcação” toda construção suscetível de locomoção na água, quaisquer que sejam suas características. 



    A impetrante faz jus às normas isentivas desde que prove junto à autoridade administrativa competente, no momento do desembaraço aduaneiro, que as peças ou componentes importados são para o reparo, revisão ou manutenção da embarcação AKER WAYFARER, devendo satisfazer, outrossim, os requisitos do Regulamento Aduaneiro (art. 136, I c/c o parágrafo único e art. 174, §1º). Nesse sentido: (…)



    Assim, deveria a impetrante comprovar que a embarcação AKER WAYFARER necessitava de reparos e/ou manutenção e que os bens objetos das Declarações de Importação eram para reparo da mesma, o que não ocorreu, uma vez que não constam da petição inicial documentos comprobatórios de suas alegações. 



    Como bem frisou a Fazenda Nacional, em suas razões recursais, o objeto social da impetrante é amplo, indo além do reparo e da manutenção de embarcações, envolvendo, entre outros, a instalação de equipamentos submarinos, locação de equipamentos, máquinas e acessórios concernentes às indústrias naval, energética, etc. 



    Necessário frisar, ainda, que não há como isentar de pagamento dos referidos tributos embarcações que venham a se situar no solo nacional no futuro por ausência de direito líquido e certo. 



    Portanto, deveria a impetrante ter demonstrado nos documentos que instruíram a inicial, que os bens objetos das Declarações de Importação eram para a manutenção ou reparo da embarcação AKER WAYFARER, o que não ocorreu, razão pela qual a reforma da sentença se impõe, devendo ser denegada a segurança, ressalvadas as vias ordinárias.” 



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    Efetivamente, a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a parte recorrente não refutou todos os fundamentos do acórdão recorrido, o qual concluiu que a parte recorrente não tem direito à isenção postulada por ausência de direito líquido e certo. No ponto, as razões do extraordinário limitam-se a defender que a recorrente faz jus à isenção postulada sobre as embarcações que estiveram no solo brasileiro nos últimos anos e as que virão a operar em solo nacional. Incide, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente